Tribunal: TCU
Processo: 027.970/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dilson de Almeida contra o Acórdão 8.255/2020-2a Câmara, que tratou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução do Convênio 703822/2009, que teve por objeto a contratação de shows e serviços de locação de equipamentos para a realização da Festa do João Pedro/2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Dilson de Almeida contra o Acórdão 8255/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1.conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir o débito anteriormente imputado ao recorrente, manter a irregularidade das contas e reduzir proporcionalmente a multa individual aplicada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fundamentando-a nos arts. 16, inciso III, alínea "b" e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. comunicar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados.